Tribunal: TJDFT
Processo: 0709346-44.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709346-44.2019.8.07.0018 RECORRENTE: VITOR BATISTA GOMES SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CLASSIFICAÇÃO. FORA DO NUMERO DE VAGAS. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. A atuação da Administração Pública na realização de concurso público está adstrita à lei e aos termos do edital que regem o concurso público para provimento de vagas. Não se observa ilegalidade praticada pela banca examinadora ao convocar os primeiros colocados para o curso de formação obedecendo os critérios de pontuação delineados no item 10.12 do Edital. Havendo alteração destes critérios, por meio de decisão da Corte de Contas e passando o candidato a figurar dentro do número de vagas previstas para a participação no curso de formação, houve sua regular convocação, nos estritos termos do princípio da legalidade. A decisão do Tribunal de Contas distrital não determinou a exclusão da prova de títulos, não havendo ilegalidade na contagem destes pontos, ao final do curso de formação. Não há direito líquido e certo à nomeação para candidato que tenha sido convocado para realização do curso de formação. O mandado de segurança é meio idôneo para proteger direito líquido e certo em face de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública ou que exerça atribuições públicas. No caso dos autos, não tendo o impetrante comprovado ato ilegal ou direito líquido e certo, é incabível a concessão da segurança. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 13, §2o, do Decreto 6.944/2009, e 37, caput, incisos I e II, da Constituição Federal, sob o argumento de que em razão do somatório da pontuação decorrente da prova de títulos antes da segunda etapa do concurso público, o Tribunal de Contas do Distrito Federal determinou a suspensão da aplicação da prova no curso de formação, decisão que foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Argumenta que, em vista dessa decisão, a banca organizadora do concurso promoveu a reclassificação dos candidatos e, assim, sua classificação foi alterada para a de 12o colocado, dentro do número de vagas para o curso de formação, para o qual foi efetivamente convocado. Narra que ao final do curso de formação houve o somatório da pontuação da prova de título e acabou classificado na 13a colocação, fora do número de vagas. Defende a ilegalidade dessa classificação, pois a prova de títulos terminou por eliminá-lo do certame. Argumenta que a prova de títulos somente poderia ser utilizada para promover a classificação dos concorrentes que lograram êxito na primeira fase do concurso. Sustenta que o candidato que obteve nota inferior à sua na fase inicial não poderia superá-lo com o somatório dos pontos referentes aos títulos. Afirma que pelo fato de ter sido aprovado na fase inaugural do certame tem direito à vaga não podendo ser preterido. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados das Cortes Superiores. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo e 37, caput, incisos I e II, da Constituição Federal, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso II, e 1.022, inciso III, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso o apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 13, §2o, do Decreto 6.944/2009, bem como quanto ao indicado dissídio pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou: No resultado final do concurso, publicado pelo edital n. 76, de 29.08.2019, o apelante restou classificado em 13o lugar. Cinge-se, pois, a controvérsia dos autos na análise da legalidade do ato administrativo que classificou o ora recorrente na 13a posição do concurso público. Inicialmente, cabe frisar que o mandado de segurança é meio idôneo para proteger direito líquido e certo em face de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública ou que exerça atribuições públicas. No caso concreto, o apelante não foi capaz de indicar ato ilegal ou abusivo que tenha violado o seu direito líquido e certo. Nesse sentido, o recorrente, após a primeira etapa do concurso, por ter se classificado entre os 12 primeiros colocados, foi efetivamente convocado para a realização do curso de formação, conforme previsão editalícia e nos termos da decisão do Tribunal de Contas. Seu direito foi assegurado, portanto. Ademais, a convocação inicial de 12 candidatos para a realização do curso de formação obedeceu a previsão editalícia, a qual a Administração estava obrigada a cumprir; não existindo, outrossim, determinação legal ou judicial para a eliminação de nenhum candidato. Dessa forma, em decorrência das normas que regeram o concurso público e das circunstâncias supra descritas, treze candidatos realizaram o curso de formação para o cargo de perito criminal da Polícia Civil do Distrito Federal na área de Física. Observa-se que a decisão do Tribunal de Contas não determinou a exclusão da prova de títulos, mas, tão somente, que não tivesse caráter eliminatório, o que restou atendido, uma vez que somente ao fim do curso de formação os pontos da prova de título foram reinseridos e os candidatos que chegaram ao fim do concurso foram classificados conforme sua pontuação. Com isso, o pleito do apelante não encontra respaldo legal ou no edital do concurso, não havendo norma que impeça a modificação de classificação dos candidatos para além de determinada posição após o acréscimo dos pontos da prova de títulos. Destarte, o apelante foi incapaz de indicar ato da Administração passível de ser controlado pelo Poder Judiciário em razão de sua ilegalidade. Outrossim, o apelante também não comprovou a existência de direito líquido e certo, uma vez que não existe garantia de nomeação e posse para o candidato que tenha sido convocado para realização do curso de formação. Na verdade, enquanto não encerrado o concurso e homologado o seu resultado, o candidato não tem sequer expectativa de direito de nomeação e posse. Por fim, a análise e julgamento da condição de participação do candidato Felipe dos Passos no concurso público, especificamente no curso de formação, estaria condicionada à sua participação no processo judicial sob pena da decisão final afetar seus direitos sem ter sido oportunizado o contraditório e ampla defesa. Como este candidato não interveio no processo, a questão resta prejudicada. (ID 14446988). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023